Tribunal: TJES
Processo: 5003934-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003934-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DISTRIBUIDORA E EDITORA M & M LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de novo recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão id. 29863333, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Embargos de Declaração.

Em suas razões id. 3270067 sustenta o Embargante, novamente, que o acórdão teria incorrido no vício de omissão, não se manifestando sobre a data do pagamento extrajudicial realizado. Reitera, também, a exorbitância da verba honorária aplicada, pleiteando o seu arbitramento por equidade.

Contrarrazões id. 3440976 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de novo recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão id. 29863333, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Embargos de Declaração.

Em suas razões id. 3270067 sustenta o Embargante, novamente, que o acórdão teria incorrido no vício de omissão, não se manifestando sobre a data do pagamento extrajudicial realizado. Reitera, também, a exorbitância da verba honorária aplicada, pleiteando o seu arbitramento por equidade.

Contrarrazões id. 3440976 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que o presente recurso de fundamentação vinculada não merece acolhimento, pretendendo o Embargante, novamente, rediscutir a causa.

Sobre a data de pagamento, o Colegiado destacou, de forma unânime, que “
na data do ajuizamento da ação, a empresa executada já havia tomado todas as providências ao seu alcance para extinguir os créditos tributários cobrados nesta demanda executiva, preenchendo os requisitos previstos pelo legislador estadual. A Administração, contudo, embora atestando a regularidade dos créditos desde o mês de fevereiro de 2019, não cuidou de elaborar o competente termo de transação, perpetuando o débito”.

Como se percebe, embora o Estado alegue que o pagamento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, restou consignado que tal fato se deu por culpa exclusiva da mora administrativa, inexistindo omissão do julgado quanto ao tema.

Também de forma unânime, restou afastada a possibilidade de arbitramento da verba com base na equidade, estando tal entendimento amparado em julgado do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, vale dizer, de observância obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

Em suma, o Colegiado apreciou todas as teses apresentadas pelo Embargante, em decisão suficientemente fundamentada
,
porém em sentido contrário ao pretendido, o que não configura omissão.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Fica o Embargante advertido, desde já, que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, atrairá a incidência do disposto no art. 1.026, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O presente recurso de fundamentação vinculada não merece acolhimento, pretendendo o Embargante, novamente, rediscutir a causa.

2.
Sobre a data de pagamento, o Colegiado destacou, de forma unânime, que “
na data do ajuizamento da ação, a empresa executada já havia tomado todas as providências ao seu alcance para extinguir os créditos tributários cobrados nesta demanda executiva, preenchendo os requisitos previstos pelo legislador estadual. A Administração, contudo, embora atestando a regularidade dos créditos desde o mês de fevereiro de 2019, não cuidou de elaborar o competente termo de transação, perpetuando o débito”.

3.
Também de forma unânime, restou afastada a possibilidade de arbitramento da verba com base na equidade, estando tal entendimento amparado em julgado do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, vale dizer, de observância obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

4.
O Colegiado apreciou todas as teses apresentadas pelo Embargante, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido, o que não configura omissão.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.